Tribunal: TJDFT
Processo: 0726298-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726298-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA GOMES RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMELITA GOMES RODRIGUES contra decisão através da qual o juízo a quo, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral e com pedido de tutela de urgência movida pela recorrente em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros da ré para garantir a realização de procedimento cirúrgico de urgência. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a multa cominatória fixada na origem não tem se mostrado eficaz para compelir o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual sustenta que “o bloqueio do valor estipulado ao procedimento é medida que se impõe como meio de dar efetividade à tutela de urgência deferida”. Alega que a agravante “é idosa e foi diagnosticada com diversas lesões de câncer de pele: (i) carcinoma basocelular em fronte e (ii) carcinoma basocelular no malar direito, conforme relatório emitido pela Dra. Fernanda Seabra”, esclarecendo que o réu agravado, mesmo após intimado a cumprir a tutela de urgência deferida, “continua inerte, configurando-se descumprimento deliberado e reiterado da ordem judicial, o que revela o desprestígio ao Poder Judiciário e à dignidade da justiça”. Indica precedentes jurisprudenciais em amparo ao que sustenta e defende a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal antecipada. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o juízo a quo realize o bloqueio nas contas do agravado, no valor de R$ 15.500,00, para viabilizar a realização do procedimento denominado cirurgia micrográfica de mohs. No mérito, pugna pela confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo regular no ID 73469428. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão da tutela pretendida. Emana dos autos o fato de que o réu, mesmo após intimações e reiteração de intimações e majoração das astreintes, adotou postura recalcitrante em relação à determinação judicial. Como é cediço, a multa cominatória não tem um fim em si mesma, mas constitui meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a obrigação determinada no pronunciamento judicial. Por outro lado, o art. 297, caput, do CPC preceitua que o “juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”. Ademais, o art. 139, IV, do CPC estabelece que o juiz pode adotar “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A multa e o bloqueio de ativos financeiros são, portanto, medidas postas à disposição do juiz como forma de pressionar a parte destinatária da obrigação de fazer - no caso, a obrigação de autorizar e custear a realização da cirurgia, em caráter de urgência, recomendada pela médica assistente da autora. Trata-se de providência que, afinada ao preceito legal que prestigia a efetividade do processo, objetiva estimular o devedor a satisfazer a obrigação a ele judicialmente imposta. Dessa forma, presentes os requisitos legais para a concessão da tutela recursal antecipada, CONCEDO A TUTELA antecipada pretendida pela autora agravante para deferir o pedido para o que juízo a quo realize o imediato bloqueio de ativos financeiros do réu, suficientes para custear a realização da cirurgia mencionada na exordial, nos termos da petição de ID 241039249. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem, dispensando informações. Após, ao réu para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora